Tribunal: STF
Processo: Pet 8975
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de agravo regimental interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS FLORESTAIS (CONFLORESTA) e ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE MADEIRAS DO ESTADO DO PARÁ E TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ (AIMEX) contra decisão por meio da qual foi declinada a competência desta SUPREMA CORTE e determinada a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Altamira/PA, para regular continuidade das investigações.



    Sustentam as agravantes, em síntese, que a decisão agravada ofendeu o art. 69, I e II, do Código de Processo Penal. Alegam que a Polícia Federal, contrariando o parecer da Procuradoria-Geral da República e assumindo capacidade postulatória acerca de questões de competência, manifestou-se de forma completamente desconexa dos autos.



    Defendem que a investigação, conforme constou da decisão de deflagração, diz respeito a atos que ocorreram precipuamente em Brasília/DF, não havendo relevância na alegação policial de que “os produtos florestais apreendidos pelas autoridades norte-americanas são oriundos, em sua maior parte, de áreas de concessão florestais no interior da Floresta Nacional de Altamira”.



    Argumentam que o local de extração da madeira em nada se relaciona com a prática criminosa imputada, de modo que não há nada que justifique o deslocamento da competência para Altamira/PA, quando, na verdade, toda a investigação está focada em atos oriundos, praticados ou derivados de Brasília/DF.



    Ainda que assim não fosse, defendem que os únicos atos que supostamente ocorreram no Pará estão diretamente ligados à Superintendência do IBAMA naquele estado, localizada em Belém/Pará. Tal fato atrairia a incidência do art. 69, I, do CPP, que, no caso, aponta a competência para a Seção Judiciária de Belém, mais especificamente para a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária Pará, em razão da clara e expressa Resolução do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Resolução Presi 8092227), já que a investigação tem como objeto suposto crime praticado por organização criminosa.



    Requerem, assim, a reconsideração da decisão prolatada, a fim de que seja determinado o deslocamento da competência para a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, nos termos do que foi requerido pela PGR, ou, subsidiariamente, sejam os autos remetidos à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária Pará.



    Não havendo reconsideração, requerem a submissão do caso ao colegiado.



    É o relato. DECIDO.



    No que diz respeito à CONFLORESTA e AIMEX, a investigação diz respeito ao Processo 02001.003227/2020-84, por meio do qual as empresas teriam solicitado a edição de ato declarando a caducidade da Instrução Normativa 15/2011 do IBAMA, no que se refere à necessidade de autorização específica para exportação dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa em geral. Assim ficou consignado pela Polícia Federal quanto ao ponto:



     “(...) após as apreensões de produtos florestais importados ilegalmente pela TRADELINK e EBATA, para os EUA, a AIMEX e a CONFLORESTAS realizaram gestões com vistas à solução da questão. Inicialmente, ao que tudo indica, buscaram apoio junto ao Superintendente do Pará, WALTER MENDES MAGALHÃES, e ao substituto do DBFLO, RAFAEL MACEDO, os quais emitiram certidões e ofício, claramente sem valor, por ausência de previsão legal, e, portanto, não foram aceitos pelas autoridades norte-americanas. Na sequência, buscou-se uma abordagem mais ousada: as entidades protocolaram um pedido formal, com vistas à declaração de caducidade da IN IBAMA 15/2011 em face de sua suposta revogação tácita pela IN IBAMA 21/2014. O pedido foi encaminhado pelo chefe de gabinete da Presidência do IBAMA em 06/02/2020, às 13h53min. Coincidentemente, nesse mesmo dia, 06/02/2020, o Ministro do Meio Ambiente, RICARDO SALLES havia se encontrado, no final da manhã. Com representantes da AIMEX e da CONFLORESTA, um diretor da TRADELINK, o próprio Presidente do IBAMA, EDUARDO FORTUNATO BIM, e o Diretor de Proteção Ambiental, OLIVALDI ALVES BORGES DE AZEVEDO, além de parlamentares.



    O que se verificou, na sequência, foi o atendimento integral e quase que imediato da demanda formulada pelas duas entidades, contrariamente, inclusive ao parecer técnico elaborado por servidores do órgão, legalizando, inclusive com efeito retroativo, milhares de caras expedidas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020. Em exatos 19 dias do encaminhamento, a respectiva norma estava revogada por meio de um despacho interpretativo firmado pelo próprio presidente do IBAMA, sem sequer ter sido necessário que fosse submetido à Procuradoria do órgão”.



    A autoridade policial, quando da representação, não vislumbrou a configuração de crime nos fatos narrados, entendendo necessário, no entanto, aprofundamento investigativo em relação aos fatos mencionados, diante de possível ocorrência dos crimes do art. 333, do Código Penal, art. 2º, §§ 1º e 4º, II e III, da Lei 12.850/13, e art. 69 da Lei 9.605/98.



    Os crimes mencionados são os seguintes:



    Corrupção ativa



    Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:



    Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.



    Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. 



    Organização criminosa



    Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: 



    § 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. 



    § 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): 



    II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;



    III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;



    Crime contra a administração ambiental



    Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais:



    Pena - detenção, de um a três anos, e multa.



    Embora o art. 3º da Lei 9.605/98 disponha que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade, vislumbra-se, neste momento processual, a ausência de imputação da infração prevista no art. 69 do mesmo diploma legal às pessoas jurídicas agravantes.



    Além disso, não se vislumbra, nesta hipótese, possibilidade de responsabilização de pessoa jurídica pelos crimes dos arts. 333, do Código Penal e 2º, §§ 1º e 4º, II e III, da Lei 12.850/13, a implicar no de reconhecimento da ausência de capacidade recursal neste caso.



    Cumpre ressaltar, no ponto, que não há prejuízo, com o avanço das investigações no Juízo ao qual declinado o processo, de que, se eventualmente imputada responsabilidade penal às agravantes ou descobertos novos elementos investigativos, a matéria relativa à competência seja rediscutida.



    Inclusive, com relação ao regular prosseguimento da investigação no Juízo de primeira instância, mais precisamente ao trâmite e às medidas lá adotadas, reputo importante fazer breves esclarecimentos (refiro-me aos procedimentos autuados nesta CORTE como Pet 8.975 e Pet 9.703).



    Esta Pet foi autuada na primeira instância como Petição Criminal nº 1002257-09.2021.4.01.3903, ao passo que a Pet 9.703 foi autuada como IPL nº 1002281-37.2021.4.01.3903.



    As ora agravantes, em 2/8/2021, peticionaram diretamente ao Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Altamira/PA, pleiteando, incidentalmente, a suspensão do Inquérito Policial nº 2021.0003967-SR/PF/DF e dos autos conexos até que o Plenário desta CORTE decidisse definitivamente a questão da competência, já que pendia de análise o presente Agravo Regimental. O argumento central das empresas foi o de que, mesmo cientes da ausência de efeito suspensivo deste recurso, seria razoável aguardar o seu julgamento para evitar tumulto processual e eventuais nulidades, alegando, ainda, que “a decisão agravada também é contrária ao entendimento da Procuradoria-Geral da República” (fls. 1.409/1.411 da Petição Criminal nº 1002257-09.2021.4.01.3903).



    Verifica-se que, diferentemente do que as ora agravantes indicaram perante o Juízo declinado, a Procuradoria-Geral da República, em 23/7/2021, no âmbito dos presentes autos, manifestou ciência da decisão de declínio, sem recurso (Petição STF nº 76633/2021 – eDoc. 154).



    Por sua vez, o órgão do Ministério Público Federal atuante perante o Juízo ao qual os autos foram declinados – a Procuradoria da República no Município de Altamira/PA – manifestou-se contrariamente à pretensão das ora agravantes (fls. 1.421/1.423 da Petição Criminal nº 1002257-09.2021.4.01.3903).



    Na ocasião, o órgão ministerial manifestou-se, naqueles autos, pelo indeferimento do pedido formulado pelas empresas e pela consequente manutenção da regular tramitação da investigação perante aquele Juízo, aos fundamentos de que (a) “a competência da Subseção Judiciária de Altamira/PA está amparada em decisão recente proferida por Ministro da Suprema Corte, hierarquicamente superior, pelo que deve ser mantida por este Juízo”; (b) “o fato de as extrações de madeira serem oriundas de parcela da Floresta Nacional de Altamira situada no Município de Altamira torna o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Altamira aparente para processamento do feito”, motivo pelo qual eventual nova declinação da competência, em momento futuro, por motivo superveniente decorrente da evolução das investigações, caso ocorra, não teria o condão de ensejar a nulidade dos atos até então praticados; e (c) a suspensão das investigações, como pretendem as empresas, culminaria em “prejuízo na apuração dos fatos, haja vista o risco de perecimento de provas pelo decurso do tempo”, possibilitando o alcance da prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    O Juízo declinado, por sua vez, na mesma linha do que pontuou o Ministério Público, indeferiu o requerimento das empresas ora agravantes (de suspensão do processo até que realizado o julgamento do presente Agravo Regimental), consignando que “acolher o pedido significaria paralisar, por prazo indeterminado, a apuração dos fatos que são objeto da investigação, uma vez que não há informação quanto à data de julgamento pela Primeira Turma. Por fim, como bem argumentado pelo Parquet, não houve indicação de fato ou evento específico que recomendasse a excepcional aplicação do efeito suspensivo no caso em comento” (fls. 1.767/1.7770 da Petição Criminal nº 1002257-09.2021.4.01.3903).



    O procedimento investigativo permanece em regular curso perante o Juízo declinado e se encontra remetido à autoridade policial para cumprimento de diligências complementares requisitadas pelo próprio órgão ministerial com atribuição constitucional e legal para tanto. Inclusive, desde a data em que os lá autos aportaram, o Parquet e Juízo Federais com atuação na primeira instância de Altamira/PA não apresentaram qualquer objeção ou discordância acerca da competência fixada para a continuidade do processamento e julgamento dos fatos.



    Além do mais, consta que os autos estão tramitando diretamente entre o Ministério Público e a autoridade policial, não tendo aportado, até o momento, qualquer elemento de prova capaz de indicar a necessidade de revisão da competência, razão pela qual não há, de qualquer sorte, argumentos aptos a alterar o entendimento da decisão agravada.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente